Tribunal: STF
Processo: ARE 1191382
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    José Calixto Milagres interpõe agravo (eDoc 6 - fls. 207/219) em face da decisão (eDoc 6 - fls. 203/204) que, à anotação da natureza reflexa da suposta violação ao Texto Constitucional, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 6 - fls. 147/169) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 6 - fl. 96):



    Apelação cível - Ação civil pública - Julgamento ulta petita - Nulidade afastada - Contratos temporários - Irregularidade - Lei nº 404/2005 do Município de Acaiaca/MG - Atividades de necessidade permanente e não temporária - Realização de processos seletivos simplificados - Termos de ajustamento de conduta - Descumprimento - Excepcionalidade não demonstrada - Ato de improbidade administrativa - Ônus da prova - Procedência parcial do pedido - Sentença.



    1. Por mais que a legislação que amparava os contratos temporários, vigente à época da propositura da ação, tenha sido revogada no curso do procedimento, firmando a municipalidade termo de ajustamento de conduta com o Parquet e realizando concurso público, não há que se falar em nulidade se os requeridos persistiram na contratação irregular, apreciando o juízo a pretensão autoral dentro dos limites impostos pela legislação processual.



    2. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, faz-se necessário, a principio, que a conduta do agente público e do particular que a induziu, para ela concorreu ou dela se beneficiou (artigo 3°, LIA), resulte na percepção de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício da atribuição pública, no prejuízo patrimonial das entidades amparadas pela proteção legal (artigo 1°), ou, ainda, na violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.



    3. Os agentes públicos (artigo 2°) e os particulares (artigo 3°) que agem ou se omitem dolosamente a fim de se enriquecerem ilicitamente ou atentarem contra os princípios norteadores da Administração Pública, bem como aqueles que, ao menos culposamente, causem prejuízo ao Erário, estão sujeitos às sanções estabelecidas no artigo 12 da Lei de Improbidade.



    4. A investidura em cargo efetivo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada a possibilidade de contratação por tempo determinado para o exercício de função pública, quando destinada a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, II e IX, da CF/88), nos casos expressamente estabelecidos em lei.



    5. Não basta a autorização legal para a contratação temporária, denotando-se que a Lei n° 404/2005 do Município de Acaiaca contempla diversas atividades cuja necessidade é permanente, dando ensejo à sua nulidade.



    6. Frustrando a contratação irregular reiterada a licitude do concurso público e atentando contra os princípios da Administração Pública (artigo 11, caput e incisos I e V, da LIA), não se desincumbindo o segundo réu de seu ônus probatório (artigo 373, II do CPC/2015, que corresponde ao artigo 333, II do CPC/1973), comprovando que ao exercer o cargo de alcaide não tenha agido com dolo, a confirmação da sentença de parcial procedência é medida de rigor.



    7. Recurso não provido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, ausência de dolo na prática dos atos ímprobos a ele inquinados, porquanto a mera natureza permanente dos cargos providos não seria incompatível com o regime temporário de contratação, o que desautorizaria a sua condenação fundada no § 4º do art. 37 da Constituição Federal.



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou integralmente a sentença (eDoc 5 - fls. 158/170) que consignara a existência de dolo na contratação precária de servidores no Município de Acaiaca/MG, sem observância da obrigatoriedade de realização de concurso público, a despeito da natureza permanente dos correspondentes cargos, conforme evidenciam os excertos a seguir transcritos (fls. 163/166 do eDoc 5):



    (...).



    Assim, conclui-se que (...) o então prefeito do Município de Acaiaca/MG, Sr. José Calixto Milagres, insistiu deliberadamente (...) na contratação de diversos servidores temporários sem concurso público, fora das hipóteses de excepcional interesse público (...).



    (...).



    Portanto, a Prefeitura Municipal de Acaiaca/MG, através do então prefeito José Calixto Milagres, contratou inúmeros servidores sem observância de critérios objetivos de seleção e com afronta aos ditames constitucionais.



    (...).



    O dolo do segundo demandado também é nítido, pois não há como desconhecer as contratações citadas, em número desproporcional e realizadas de maneira insistente e deliberada, à margem inclusive de concurso público realizado à época, ignorado em certas nomeações pelo administrador (...).



    Logo, a meu ver, houve vontade livre, deliberada e insistente de atentar contra os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativas.



    Ao assim proceder, aquele Colegiado adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989/PR, Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 12.12.2022):



     (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);  



     (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;  



     (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;  



     (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Tal o contexto, se mostra aplicável o inciso I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    Por óbvio que a via extraordinária é incompatível com a revisão daquele capítulo do acórdão recorrido, porquanto imprescindível, para tanto, o reexame fático-probatório vedado pelo enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que assim não fosse, as razões recursais não infirmaram o fundamento central da decisão agravada. Ao invés de apontar de quê maneira, concretamente, a apontada infringência do art. 37, § 4º, da Constituição Federal poderia ser demonstrada sem a prévia análise de legislação infraconstitucional, José Calixto Milagres se limitou a deduzir argumentos genéricos, conforme evidencia o excerto a seguir transcrito (fl. 12 do eDoc 6):



    (...).



    Todavia, mesmo que se alegue ofensa reflexa à Constituição, tendo em vista a necessidade de exame de legislação infraconstitucional, conforme arguido na decisão que negou seguimento ao Recurso interposto, entendemos que essa análise pode perfeitamente ser realizada por essa Corte, visto que pode fazer a comparação de lei infraconstitucional com a Constituição da República, o que assim não fazendo acaba por restringir a disposição contida na Carta Magna no que tange ao Recurso Extraordinário para que se evite julgados eivados de injustiça nos casos concretos, impedindo o acesso a justiça de forma efetiva.



    Por aplicação do enunciado 284 da Súmula, anoto – a título de reforço de fundamentação – que sequer seria viável a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a fim de que seja adotado o rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente